Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. OBJETO. DIREITOS AQUISITIVOS PERTINENTE A IMÓVEL DESGUARNECIDO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA INDIVIDUALIZADA. IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. EMBARGANTE. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES. APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO E À RESTRIÇÃO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DOS REGISTROS CADASTRAIS PERTINENTES AO IMÓVEL JUNTO À SECRETARIA DA FAZENDA. EFETIVAÇÃO PELO CESSIONÁRIO/ADQUIRENTE. INDICAÇÃO À PENHORA DOS DIREITOS PERTINENTES AO BEM NO CURSO DE EXECUTIVO MOVIDO EM FACE DO CEDENTE. CONFRONTAÇÃO COM ATO DE DISPOSIÇÃO. ANUÊNCIA COM A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA ACOLHIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGADA. INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DO BEM. SUBSISTÊNCIA. OMISSÃO DO EMBARGANTE QUANTO AO ATO DE PUBLICIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. IMPUTAÇÃO DAS VERBAS AOS EMBARGADOS (STJ, TEMA 872). ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O arbitramento das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob essa realidade, uma vez rejeitada a pretensão desconstitutiva, arcar a parte embargante com os honorários advocatícios, e, em contrapartida, acolhido o pedido, a destinação da verba deve ser apreendida segundo as nuanças do caso e a postura da parte embargada (STJ, Súmula 303 e Tema 872).
2. Acolhido o pedido desconstitutivo com a anuência dos embargados, a nuança de que, no caso, a penhora desqualificada recaíra sobre direitos pertinentes a imóvel desguarnecido de matrícula imobiliária individualizada por estar situado em parcelamento ainda em fase de regularização, obstando que o negócio translativo dos direitos pertinentes ao bem fosse averbado no álbum imobiliário, mas tendo o cessionário/adquirente, e embargante, adotado a medida volvida a publicizar o negócio, comunicando a aquisição dos direitos à administração fazendária para fins de assumir a posição de responsável tributário, a demora havida nos trâmites administrativos não pode ser interpretado como omissão e ensejar que seja responsabilizado pelas verbas de sucumbência, que, sob essa realidade, devem ser imputadas aos embargados, pois fora quem demandaram a penhora, ensejaram a reação do embargante, que não incidira em omissão hábil a resultar na constrição indevida, e saíram vencidos (Súmula 303/STJ e REsp Repetitivo n° 1452840/SP - Tema 872).
3. A parte exequente que, conquanto se manifeste sobre o pedido desconstitutivo deduzido no bojo dos embargos de terceiro, anui com a postulação, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, a imputação das verbas de sucumbência, porquanto, promovida a alteração cabível no cadastro imobiliário fiscal pelo executado, por se tratar de imóvel ainda desprovido de matrícula imobiliária individualizada, insistira na indicação à penhora de bem que não mais integrava o patrimônio da parte executada, atraindo a incidência da causalidade como norte da distribuição dos encargos sucumbenciais (STJ, Súmula 303 e Tema 872).
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.